Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, da valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se o cometimento do crime no repouso noturno pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade no furto qualificado; (iv) definir se há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; e (v) estabelecer se a confissão informal autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral firme e coerente demonstra a atuação conjunta do réu com outro indivíduo, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo desnecessária a identificação formal do comparsa para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.
4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal é convergente e os vestígios são de fácil constatação, podendo o exame de corpo de delito ser suprido por outros elementos idôneos.
5. O cometimento do crime durante o repouso noturno, embora não autorize a incidência da causa de aumento do § 1o do art. 155 do Código Penal no furto qualificado (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como elemento indicativo de maior reprovabilidade da conduta.
6. O Código Penal não impõe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, em consonância com a jurisprudência predominante e com o princípio da proporcionalidade.
7. A confissão, ainda que informal e inadmissível como fundamento exclusivo da condenação, assegura ao réu o direito à atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, impondo-se sua compensação com a agravante da reincidência.
8. Mantida a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, a pena definitiva deve ser redimensionada em razão do reconhecimento da atenuante, fixando-se reprimenda inferior à estabelecida na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.